Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-41.2019.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000752-41.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 155.207.576-15 (RECORRENTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (RECORRIDO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000752-41.2019.8.11.0087

Embargante:
MARIA DA CONCEICAO SILVA

Embargadas:
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. e BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 16/03/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTO ERRO MATERIAL – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS APENAS PARA ACLARAR O JULGAMENTO SEM ALTERAR O RESULTADO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Feitos os esclarecimentos / aclaramentos necessários e, sendo estes insuficientes a afastarem a improcedência da demanda, resta conhecido o embargo de declaração para aclarar, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O JULGAMENTO SEM ALTERAR O RESULTADO DO MESMO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando a incidência de erro material na decisão que negou provimento ao recurso inominado então interposto.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Pois bem.

Destaco que, consta no
decisum
objurgado que a vistoria foi assinada pelo responsável do veículo segurado, conclusão esta que se chega frente à ausência de qualquer impugnação a contento por parte da Embargante, tal como admitido por esta.

Apesar de constar no voto que teria sido a própria autora a assinar, realmente, se observa que houve o equívoco deste relator ao assim afirmar, visto que, quem assinou foi a pessoa de JUVENAL G. SILVA, que tem, inclusive o mesmo sobrenome da autora.

Saliento ainda que, consta a indicação da série e do chassi do veículo em referido documento, comprovando se tratar do bem da Embargante.

Em detida leitura do documento de vistoria, aponta-se, erro no preenchimento de quem seria o titular do seguro, constando, realmente pessoa com nome diverso do da autora, porém, os dados todos da vistoria remetem ao fato narrado nos autos, bem como, todos os dados da localidade e ainda do trator, descrevendo-o com número de chassi e ainda número de série, sendo que, novamente, repiso, este documento não teve uma linha de impugnação em momento adequado.

O fato de constar um terceiro assinando como responsável, e não devidamente impugnado a seu tempo, forma e modo, por si só, não desqualifica a vistoria, ainda mais quando estamos a falar de propriedade rural, onde normalmente uma outra pessoa pode estar no local para o devido acompanhamento, porém, este documento que trata do sinistro em tela, nunca foi impugnada pela defesa, ainda mais quando se observam na mesma todos os dados da ocorrência e do bem vistoriado.

Esses equívocos anteriormente narrados, por si só não desnaturam a vistoria, sendo que, o magistrado, de qualquer sorte considerou como fator de exclusão da cobertura o mau uso do equipamento próximo à água, o que, também, por via reflexa, com cláusula de exclusão clara nesse sentido, também daria a exclusão da garantia, sem falar que, nem mesmo o assunto da peça de contestação que narra ainda o envio do
email
de recusa da cobertura, também não sofre a devida impugnação.

Não se trata de inovação de julgamento em segundo grau, pois o julgamento foi feito com base em provas coligidas aos autos e à disposição de todos, podendo ser utilizada como objeto de fundamentação, independentemente da sentença ter mencionado o documento ou não, até porque, quando em recurso, ocorrer a devolução de toda a matéria para análise recursal, não podendo o magistrado ver um documento e não se socorrer do mesmo, pelo fato de, eventualmente o magistrado de origem não o tê-lo mencionado.

Desta feita, considero como realizadas as devidas explanações, no sentido de aclarar o voto condutor, porém, sem alterar o resultado do julgamento proferido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, apenas para aclarar o julgamento proferido, porém, sem lhe alterar o resultado anterior.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021